Tribunal: TJMT
Processo: 0002510-34.2010.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002510-34.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (REPRESENTANTE), JORGE ANTONIO BALDO - CPF: 175.488.880-15 (APELADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), DIRCE MARIA CASAGRANDE BALDO (APELADO), CLORINDO BALDO - CPF: 050.278.100-91 (APELADO), NEUSA MARIA BALDO OGLIARI - CPF: 267.408.770-68 (APELADO), LETICIA MARIA OGLIARI - CPF: 043.807.239-17 (APELADO), LUIZ HENRIQUE OGLIARI - CPF: 056.788.009-57 (APELADO), ANA CRISTINA OGLIARI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALORES ADEQUADOS – JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 618 DO STF E Nº 408 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do Laudo Pericial Judicial, deve este prevalecer, uma vez que expôs, com precisão, os critérios técnicos e parâmetros utilizados, observando o valor atual da propriedade, bem como os riscos, restrições e incômodos gerados pela instituição da servidão e sua infraestrutura, tudo para chegar ao valor da justa indenização.

Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a Medida Provisória 1.5 77/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi editada, até 13.09.2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão ‘de até seis por cento ao ano’, do caput do art. I5-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP. Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, como prevê a súmula 618/stf ”
(REsp 1.111.829/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa n. 0002510-34.2010.8.11.0040, movida em face de ANA CRISTINA OGLIAR e outros, julgou julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para consumar a imissão da autora na parte da área rural de propriedade dos réus descrita nos autos, mediante o depósito judicial do valor de R$48.971,24 (quarenta e oito mil, novecentos e setenta um reais e vinte e quatro centavos) pela servidão administrativa, acrescido de juros compensatórios na proporção de 12% ao ano desde a data da imissão na posse e juros moratórios de 6% ao ano, contados da data do trânsito em julgado desta decisão, com correção monetária pelo INPC, a partir desta sentença.

Nas razões do recurso, a recorrente alega que o laudo pericial apresenta uma série de incongruências quando do cálculo do valor da terra nua, tais como a classificação equivocada dos tipos de solo, o percentual correspondente ao coeficiente de servidão e propriedades que não guardam qualquer semelhança com o imóvel objeto da presente demanda.

Relata que os juros compensatórios fixados em 12% ao ano, a contar da imissão na posse, deve ser reduzido para 6% ao ano, haja vista que, em recente julgado do Supremo Tribunal Federal, em 17 05 2018, na ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) de número 2332, o Tribunal Pleno da Corte Constitucional decidiu por limitar os juros compensatórios em 6% ao ano.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do laudo pericial e determinada nova avaliação da área ou que o valor da indenização seja fixado em R$29.398,65. Sucessivamente, requer a adequação do percentual dos juros compensatórios de 12% (doze por cento) para 6% (seis por cento) ao ano.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 169498775, por meios das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o fim de garantir o acesso no imóvel por meio de servidão administrativa, à faixa de servidão, mediante o regular pagamento da justa indenização em favor de quem de direito.

Na hipótese, não há que se questionar acerca de total imprestabilidade do imóvel de titularidade dos recorridos em razão da servidão instituída, legalmente, pela parte recorrente, sendo de rigor, portanto, observar o justo valor de indenização apontado pela prova técnica, que levou em consideração todos os elementos necessários para a reparação dos prejuízos decorrentes do ato administrativo.

Convém esclarecer que a servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituída por meio de lei sobre imóvel de propriedade particular, por ente público ou por seus delegados, em prol do interesse público.

E nesse quadrante, tratando-se de pretensão de intervenção do Poder Público no direito de propriedade, em virtude de alegada utilidade pública, é necessário observar o que dispõe o Decreto-Lei n.º 3.365/41, com as alterações da Medida Provisória nº 2.183-56, de 24.08.2001.

O mencionado dispositivo legal prevê que, mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios (art. 2º,
caput
), conferindo aos concessionários de serviço público a possibilidade de promover desapropriações para exploração ou conservação do serviço prestado (art. 3º).

Assim, a indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder ao dos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

Acerca do
quantum
a ser recebido pelo proprietário do imóvel objeto de servidão, é a lição de Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 27ª ed., 2002, p. 597):

“A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal”.

Durante a marcha processual, perito elaborou o laudo de modo técnico e pontual, esclarecendo detalhadamente as conclusões do levantamento da área e da respectiva indenização, observando seu exato tamanho; o tipo solo e as demais características do imóvel; seu acesso e localização (características da região); clima predominante; capacidade de produção; benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas; necessárias/úteis e voluptuárias; avaliação e valor de mercado; além de das faixas de passagem, domínio, servidão e segurança; levantamento fotográfico da área em discussão, assim como avaliação própria da faixa de servidão administrativa postulada pela parte autora, apresentando, neste ponto, método comparativo de dados de outros imóveis com as mesmas características na região, apontando ao final o valor indenizatório como sendo de R$48.971,24 (quarenta e oito mil, novecentos e setenta um reais e vinte e quatro centavos), não havendo qualquer necessidade de refazimento da perícia ou da sua desconsideração por este juízo.

Ademais, o simples fato de o valor encontrado pela perícia ser maior do que o apresentado pela empresa recorrente não invalida a conclusão pericial apresentada sob o contraditório, tendo em vista a adequação da metodologia e os critérios técnicos utilizados por profissional capacitado, imparcial e de confiança do juízo.

Observa-se, ainda, que a indenização diz respeito apenas à área desapropriada, resultante da diferença entre o valor original do imóvel e o valor do imóvel serviente.

O convencimento do juízo decorre da análise sistemática das provas produzidas nos autos, sendo dispensável a realização de nova perícia se a existente satisfaz as condições formais e materiais de validade e fornece os elementos necessários para o julgamento.

Deste modo, resta evidente a imerecida irresignação da apelante, bem como, a rejeição de uma pretensa realização de nova perícia, devendo prevalecer o valor da justa indenização constante do laudo apresentado.

Por estas razões, ausente qualquer elemento hábil a desabonar ou infirmar as conclusões do Laudo Pericial Judicial, impõe-se a manutenção da sentença que fixou a indenização conforme os valores lá apurados.

Em relação a taxa de juros compensatórios fixada na sentença em 12% ao ano, mais uma vez com razão o Magistrado, que bem seguiu a inteligência da Súmula nº 618 do STF, que assim dispõe:

“Súmula 618/STF – Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano.”

E assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência assentada no STJ,
a Medida Provisória 1.5 77/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi editada, até 13.09.2001
, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão ‘de até seis por cento ao ano’, do caput do art. I5-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP.
NOS DEMAIS PERÍODOS, A TAXA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS É DE 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO, COMO PREVÊ A SÚMULA 618/ST ”
(REsp 1.111.829/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime dos recursos repetitivos do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ no 08/2008.”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023